Tribunal: TJSP
Processo: 1503945-28.2019.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – ITU dos exercícios de 2014 a 2018 – Reconhecimento da ilegitimidade passiva da executada – Extinção do feito pela aplicação da Súmula no 392 do STJ – Não cabimento – Falecimento da devedora no curso da ação, contudo, antes de sua citação – Sucessão processual – Descumprimento da obrigação acessória de atualização cadastral (art. 113, §2o, do CTN) –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – ITU dos exercícios de 2014 a 2018 – Reconhecimento da ilegitimidade passiva da executada – Extinção do feito pela aplicação da Súmula no 392 do STJ – Não cabimento – Falecimento da devedora no curso da ação, contudo, antes de sua citação – Sucessão processual – Descumprimento da obrigação acessória de atualização cadastral (art. 113, §2o, do CTN) – Sentença anulada – Prosseguimento da demanda quanto aos débitos datados de 2015 a 2018 – Reconhecimento, de ofício, da prescrição direta da dívida datada de 2014 – Recurso da Municipalidade parcialmente provido.